Tribunal: TJMT
Processo: 1015203-94.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015203-94.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ NASCIMENTO - CPF: 206.402.501-49 (APELADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica por aproximadamente oito dias, em razão de avaria em transformador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: saber se a interrupção no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço ou decorre de caso fortuito/força maior; e verificar a existência e extensão dos danos materiais e morais alegados pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 25 da Lei no 8.987/1995.

4. Não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, pois a apelante não apresentou provas concretas da ocorrência de tempestades ou descargas atmosféricas na região e período indicados, enquanto as fotografias juntadas pelo apelado mostram árvores intactas no entorno do transformador avariado, sem sinais de danos que seriam esperados em caso de vendaval.

5. O lapso de oito dias para o restabelecimento do serviço é muito superior ao prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, configurando falha na prestação do serviço.

6. A deterioração de produtos perecíveis e as despesas com deslocamentos para solucionar o problema foram devidamente comprovadas, justificando a indenização por danos materiais no valor de R$ 1.222,40.

7.

O dano moral decorrente da demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo agravado pela condição de vulnerabilidade do apelado, pessoa idosa, aposentado por incapacidade permanente e portador de problemas cardíacos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais em 5%, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, em período muito superior ao prazo regulamentar, configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais e morais causados. 2. O dano moral decorrente da privação prolongada de serviço essencial é presumido (in re ipsa), especialmente quando atinge consumidor em situação de vulnerabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; Lei no 8.987/1995, art. 25; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1066407-25.2024.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1001129-32.2023.8.11.0035, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais
ajuizada por
LUIZ NASCIMENTO
.

A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de R$ 1.222,40 (mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso (25/10/2024) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (id. 303140526).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorreu de caso fortuito/força maior, devido a descarga atmosférica e ventos fortes; que o tempo necessário para reparar a rede elétrica não excedeu os limites do razoável; ausência de comprovação dos danos materiais alegados e subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório (id.

303140529).

Em contrarrazões, a apelada rebate integralmente os argumentos da apelação, reportando-se à petição inicial e defendendo a manutenção da sentença (id. 303140534).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida
pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT,
que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais ajuizada por
LUIZ NASCIMENTO
.

O recurso é tempestivo e a parte apelante recolheu o preparo no id.

303784390.

A controvérsia central dos autos reside em verificar a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos materiais e morais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelado.

A relação entre as partes é incontestavelmente de consumo, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 14 do CDC, combinado com o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 25 da Lei no 8.987/1995.

Cumpre destacar que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, conforme reconhecido pela Lei no 7.783/89 (art. 10, I) e pela Portaria no 03/99 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, e deve ser prestado de forma adequada, eficiente, contínua e segura, nos termos do art. 22 do CDC:
"Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos."

Portanto, a interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica é apta a causar danos materiais e morais aos consumidores, especialmente quando se trata de pessoa em situação de vulnerabilidade, como é o caso do apelado, pessoa idosa e com problemas de saúde.

A apelante sustenta que a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu por caso fortuito/força maior, devido a descarga atmosférica e ventos fortes, o que afastaria sua responsabilidade pelos danos causados.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório. A apelante não apresentou qualquer prova concreta da ocorrência de tempestades, vendavais ou descargas atmosféricas na região e no período indicado, limitando-se a juntar relatório técnico genérico sem indicação precisa das datas e horários em que o serviço teria sido normalizado.

Por outro lado, o apelado apresentou fotografias que mostram árvores intactas no entorno do transformador avariado, sem sinais de galhos quebrados ou danos que seriam esperados caso tivesse ocorrido vendaval. Também juntou o projeto elétrico da instalação, demonstrando que o transformador foi instalado trinta anos antes do fato, o que torna plausível a alegação de que a interrupção decorreu do desgaste natural do equipamento e não de eventos climáticos excepcionais.

Ressalte-se que a concessionária tem o dever de manter a infraestrutura de distribuição de energia em condições adequadas, realizando manutenções preventivas e substituindo equipamentos desgastados, especialmente componentes essenciais como transformadores.

Os protocolos de atendimento apresentados pelo apelado demonstram que ele esteve no escritório da apelante em 25/10/2024, 31/10/2024 e 01/11/2024, reportando a mesma ocorrência (falta de energia por avaria no transformador). A fotografia juntada registra o momento da troca do transformador, datada de 01/11/2024, corroborando a alegação de que somente nesta data o serviço foi restabelecido.

Tal lapso é muito superior ao previsto no
art. 362 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021
, segundo o qual:

"Art. 362
. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente e;

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora."

Mesmo considerando a localização do imóvel em área rural, o prazo de oito (8) dias para restabelecimento do serviço excede em muito o limite regulamentar de 48 horas, previsto no inciso V do referido artigo.

As fotografias juntadas pelo apelado comprovam a existência de leite e queijos armazenados em geladeira, sendo evidente que, sem refrigeração por vários dias, tais produtos perecíveis se deterioraram. O valor indicado mostra-se razoável, considerando os preços médios de mercado, e a quantidade é compatível com a atividade de pequeno produtor rural desenvolvida pelo apelado (id. 303140507 - fl 37 e 38).

Ademais, o apelado comprovou, através dos protocolos de atendimento, que esteve no escritório da apelante em pelo menos três datas distintas, totalizando seis deslocamentos, justificando o valor pleiteado a título de despesas com deslocamento.

Quanto aos danos morais, o apelado ficou sem fornecimento de energia elétrica por aproximadamente oito dias consecutivos, período muito superior ao prazo regulamentar. Sendo pessoa idosa, aposentado por incapacidade permanente e portador de problemas cardíacos, a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica privou-o de serviços essenciais, configurando dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral decorrente da demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de sua ocorrência.

Nesse sentido, cumpre ressaltar entendimento consolidado por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em casos análogos ao presente:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APROXIMADAMENTE 8 (OITO) DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVID
O." (N.U 1066407-25.2024.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 11/07/2025)

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO
." (N.U 1001129-32.2023.8.11.0035, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Julgado em 30/04/2025)

A parte apelada demonstrou de forma clara os prejuízos patrimoniais sofridos, incluindo a perda de produtos perecíveis e despesas com deslocamentos, que foram devidamente comprovados. A sentença corretamente fixou o valor da indenização, que deve ser mantido, com correção monetária e juros de mora, conforme os parâmetros legais.

Considerando que a parte apelada ficou privada de serviço essencial por aproximadamente oito dias, período muito superior ao prazo regulamentar, bem como a capacidade econômica da apelante, entendo que o valor fixado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Assim, resta evidente que não há qualquer vício ou irregularidade que justifique a reforma da sentença recorrida, razão pela qual o desprovimento do presente recurso é
medida
que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025